Tribunal: STF
Processo: ARE 1306540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONCURSO PÚBLICO/INAPTIDÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL
    Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar - Reprovação na fase de investigação social - Hipóteses de desclassificação do apelante previstas no edital - Legalidade da desclassificação - Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal - Sentença de improcedência mantida.
    Recurso desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, o Edital do Concurso em tela dispõe no item 1 do Capítulo III, referente ao procedimento para inscrição do Concurso (fls. 30):
    1. A inscrição do candidato implica o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nos anexos que o acompanham.
    Preveem, ainda, os itens 2 a 5 do Capítulo XII, referente à Investigação Social (fls. 53/55):
    (...)
    E consoante ofício da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a reprovação do Interessado deu-se por não atender aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um comportamento social irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do cargo de militar de Estado. As condutas estão bem delineadas no documento de fls. 106/184, as quais deixam aqui de ser transcritas em respeito e preservação ao direito de intimidade do autor, diante do caráter confidencial do referido documento.
    Enfim, de acordo com os documentos constantes dos autos, a reprovação do autor no certame ocorreu em virtude de não apresentar conduta compatível com a exigida no edital na fase de investigação social.
    Vê-se, portanto, que os motivos da desclassificação estavam previamente previstos no edital do concurso e eram por ele conhecidos.
    Registre-se, ainda, que o rigor na avaliação da vida pregressa do candidato decorre da natureza do cargo público em provimento e das atribuições que lhe são inerentes (policial militar).
    Saliente-se, ainda, que a análise do mérito administrativo pretendida pelo autor não é viável, pois esta, consubstanciada na verificação da oportunidade e conveniência, é privativa da Administração, não havendo espaço para revisão pelo Poder Judiciário de um ato manifestamente legal."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente